Tribunal: STF
Processo: HC 169945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação Spectrum. 3. Crime de lavagem de dinheiro. Condenação. Negativa do direito de recorrer em liberdade. 4. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente. 5. Ausência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder a ser reparado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.